Tribunal: TJDFT
Processo: 0706825-08.2023.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO PRATICADO EM PERÍODO NOTURNO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CARACTERIZAÇÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. TENTATIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença que acolheu a denúncia, e condenou o acusado pelo crime de furto praticado em período noturno, na forma tentada, à pena de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, e 70 (setenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, no regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são suficientes para condenar o réu quanto à conduta imputada, bem como em revisar a dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise dos depoimentos colhidos na fase policial e em juízo evidencia a harmonia e convergência das versões apresentadas pela vítima e testemunha presencial dos fatos, notadamente quando comprovado que o réu foi flagrado pelo vigia de uma obra, surpreendendo-o na posse de uma faca e dos fios de cobre que havia acabado de retirar de uma mangueira, e estavam enrolados em uma camisa, pronto para serem levados do local.
4. Deve ser mantida a avaliação desfavorável dos antecedentes, quando os registros criminais mencionados pelo d. sentenciante possuem lapso temporal entre a extinção da pena e a data dos fatos inferior a período de 10 (dez) anos, sendo possível a sua consideração para os fins de aumento da pena-base. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça.
5. Mostra-se irreparável o reconhecimento da reincidência do réu, quando há informações de que os registros criminais utilizados para o seu reconhecimento se referem a feitos que estão com a execução penal ativa.
6. Adequada a redução da pena na fração mínima de 1/3 (um terço), em face da tentativa, quando o réu foi flagrado na posse de fios de cobre subtraídos com uma faca, bem próximo de fugir do local com os bens subtraídos, restando a conduta próxima de sua consumação.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.